Tribunal: TJBA
Processo: 8032697-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032697-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ PAULO JORGE GOMES, THIAGO BOSCOLI FERREIRA, JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIZ PAULO JORGE GOMES, THIAGO BOSCOLI FERREIRA

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES, SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL REGULAMENTADO A MATÉRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.093). RE N.º 1.287.019 E ADI N.º 5.469 MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 3º DA LC 190/2022. OBSERVÂNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I - Trata-se de mandado de segurança, no qual a Impetrante objetiva obstar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidores finais não-contribuintes do ICMS situados no Estado da Bahia, ante a ausência de Lei Complementar Federal regulamentando a matéria;

II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.287.019/DF, sob o regime de repercussão geral, e da ADI n.º 5.469, declarou a inconstitucionalidade da regulamentação do DIFAL para não contribuintes do ICMS com base no Convênio n.º 93/2015, posterior à Emenda Constitucional n.º 87/2015, bem como reconheceu, expressamente, ser indevida a sua cobrança sem lei complementar que trate do assunto;

III - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade que ressalvou as ações judiciais em curso, assim entendidas aquelas distribuídas até a data do julgamento, ocorrido em 24/02/2021;

IV -
Considerando que o presente
mandamus
foi distribuído em 2022, impõe-se a imediata aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) incidente sobre as operações interestaduais realizadas pela Impetrante que destinem bens a consumidores finais não contribuintes que estejam localizados no Estado da Bahia, merecendo ser mantida a pretensão de afastar a exigibilidade da questionada exação
;

V - Aplicabilidade da anterioridade nonagesimal ao caso dos autos. A LC 190/2022, que sobreveio após a declaração de inconstitucionalidade do Convênio n.º 93/2015, fez expressa referência à sua incidência, conforme seu art. 3º, ao dizer que
“Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observada, quando à produção de efeito, o disposto na alínea c do inciso II do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

VI - Sentença confirmada. Recursos Improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Recursos Simultâneos de Apelação n.º 8024735-74.2022.8.05.0001
, sendo
apelante/apelado o
ESTADO DA BAHIA
e apelado/apelante
ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.